Tribunal: STF
Processo: ARE 1474412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1054, p. 1-6):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE TRÂNSITO, CONTRA O PATRIMÔNIO E DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA, PECULATO-DESVIO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ESTELIONATO, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM PROPÓSITOS NÃO PERMITIDOS POR LEI E QUEBRA DE SEGREDO DA JUSTIÇA (ARTS. 171, CAPUT, 288, CAPUT, E 312, CAPUT, DO CP, ART. 306 DO CTB E ART. 10 LEI N. 9.296/96). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. 



    (...)



    CONHECER EM PARTE APENAS DO RECURSO DE UMA DAS RÉS, REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS RÉUS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS A OUTRO ACUSADO E NEGAR PROVIMENTO AO INCONFORMISMO DOS DEMAIS.”



    Os embargos de declaração das partes ora recorrentes foram rejeitados (eDOC 1154).



    No recurso extraordinário de LUIS ROBERTO ECKEL, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial imprescindível para a resolução da controvérsia. 



    Nesse sentido, assevera que, “In casu, o Recorrente juntou aos autos o laudo pericial elaborado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) no Processo Administrativo Disciplinar com o objetivo de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e então convencer o MM. Juiz a deferir o pedido de produção de prova pericial, a qual comprovaria que os preços praticados pelo Recorrente nos consertos das viaturas eram legítimos e corretos, não havendo superfaturamento” (eDOC 1175, p. 11).



    Busca-se, ainda, a conversão do feito em diligência, a fim de que seja oportunizado ao recorrente o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    No apelo extremo de ANGELA TERESA BORK ROESLER, baseado no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, alega-se vulneração ao art. 5º, LIV e LV Constituição da República.



    As razões de recorrer são idênticas às do recurso interposto por Luis Roberto Eckel, ipsis litteris, inclusive porque a representação judicial é a mesma para ambas as partes, muito embora os apelos extremos tenham sido apresentados em peças distintas (eDOC 1178).



    No extraordinário de CINTIA DUTRA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, assim como os recursos anteriores, sustenta-se violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. 



    Nessa linha, assenta que, “No caso dos autos, não foi permitido a Realização pretendia comprovar que não houve superfaturamento na prática dos preços utilizados para o conserto das viaturas, demonstrando através disso a ausência de prejuízo para a administração pública e a ausência de desvio dos valores, cuja comprovação certamente levaria a absolvição” (eDOC 1183, p. 16). 



    Pleiteia-se, outrossim, o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, aos recursos mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, os apelos foram inadmitidos ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC’s 1204, 1207 e 1210).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento dos recursos de agravos no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento aos apelos extremos na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que as inadmissibilidades dos apelos extremos fundaram-se na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que os agravantes não se manifestaram acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto nos recursos extraordinários, além de tecer considerações a respeito da repercussão geral da matéria debatida nos autos. 



    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ora invocado no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424). 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente